Tribunal: CARF
Processo: 10183.901786/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da contribuição não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição não-cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a expressa vedação legal ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente, não tendo sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. CRÉDITO. TRANSPORTE DE INSUMOS TRIBUTADOS.
A apuração de crédito de PIS não cumulativo, calculado sobre despesas de frete, é cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à tributação pelas contribuições.
PIS/PASEP. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE
O creditamento pelos insumos previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 abrange os custos com combustíveis utilizados pelo contribuinte nas máquinas agrícolas e demais equipamentos que participam de seu processo produtivo, gerando, portanto, direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ARRENDAMENTO.
A apuração de crédito não cumulativo calculado sobre arrendamento de área rural para plantio e cultivo de produtos agropecuários, bem como benfeitorias da área arrendada, segue a mesma sistemática permitida para o aluguel de prédios.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901786/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.939 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o
1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art.
62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação
da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é
do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza
e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE
EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito
da contribuição não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da
comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais
despesas não vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das
contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações que estão
sujeitas à alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição não-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901786/2012-89
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos
geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de
PIS/COFINS não-cumulativos.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no
10.925/2004, a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela
que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária,
de que tratam os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os
créditos referentes à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando
decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários
vendidos com suspensão da exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a
expressa vedação legal ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua
válida e vigente, não tendo sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. CRÉDITO. TRANSPORTE DE
INSUMOS TRIBUTADOS.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

A apuração de crédito de PIS não cumulativo, calculado sobre despesas de
frete, é cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à
tributação pelas contribuições.
PIS/PASEP. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS COMO
INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE
O creditamento pelos insumos previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002
abrange os custos com combustíveis utilizados pelo contribuinte nas máquinas
agrícolas e demais equipamentos que participam de seu processo produtivo,
gerando, portanto, direito a crédito.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ALUGUÉIS
DE
PRÉDIOS.
ARRENDAMENTO.
A apuração de crédito não cumulativo calculado sobre arrendamento de área
rural para plantio e cultivo de produtos agropecuários, bem como benfeitorias
da área arrendada, segue a mesma sistemática permitida para o aluguel de
prédios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso para
reverter a glosa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes à matéria, nos seguintes
termos: I. Por unanimidade de votos, em relação a (i) partes e peças de reposição e/ou serviços
de manutenção utilizadas na Assistência Técnica, Implementos agrícolas, Máquinas e
Equipamentos, Mecânica, Serviços de Manutenção, e veículos pesados; (ii) partes e peças de
reposição e/ou serviços de manutenção utilizadas nas aeronaves, desde que, as aeronaves seja
utilizadas na produção agrícola, como por exemplo a aplicação de defensivos agrícolas; (iii)
serviços de manutenção em máquinas, equipamentos e veículos pesados (trator, colheitadeira,
filtragem de óleo das parrudas, trato); (iv) combustíveis e lubrificantes utilizados em
pulverizadores e motobombas; (v) arrendamento de terras desmatadas e prontas a serem
cultivadas totalizando 51.590,40 hectares; e (vi) depreciação dos caminhões utilizados para
transporte de insumos agrícolas. II. Por maioria de votos, em relação a 1. partes e peças de
reposição, de serviços de manutenção e de assistência técnica utilizados em (a) veículos
utilitários, exceto aqueles destinados ao apoio administrativo, e (b) armazenagem; 2.
Combustíveis e lubrificantes destinados a equipamentos e veículos utilizados como apoio e
suporte às fases de produção (incluindo a agrícola), exceto os de apoio administrativo; 3. Fretes
tributados sobre as aquisições de insumos não tributados ; 4. Arrendamento de imóveis, exceto
os destinados ao uso habitacional e comercial; 5. Encargos com depreciação de imóveis
destinados a residência e alojamento, de veículos (exceto os destinados ao apoio administrativo),
aparelhos de radiocomunicação. Vencida nas matérias, a Conselheira Mara Cristina Sifuentes
(relatora) que negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio
Robson Costa.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório de
fls. 54, que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
26115.98932.230810.1.3.09-0244 e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
15884.73377.271010.1.3.09-8067, relativos à COFINS - Incidência Não- Cumulativa,
vinculados às receitas de exportação.
Na manifestação de inconformidade de fls. 56 o manifestante alega, em síntese,
que:
2.1 do sistema não cumulativo de pis e cofins – direito ao ressarcimento dos créditos. –
fls. 58 a 64;
3.1 dos bens e serviços utilizados como insumos – conceito de insumos. - fls. 64;
3.1.1 – da aquisição de peças/manutenção - fls 70;
3.1.2 - dos serviços utilizados como insumos - fls. 71;
3.1.3 – dos combustíveis e lubrificantes –álcool/gasolina - fls. 72;
3.2 - das aquisições de fretes s/compras de bens utilizados como insumos - adubo,
fertilizantes, corretivos e sementes - fls 73;
3.3 – energia elétrica - fls. 77;
3.4 – despesas de alugueis de prédios locados de pessoa jurídica – arrendamento de
imóveis - fls. 77;
3.5 – dos créditos sobre encargos de depreciação – fls. 79; - veículos,
radiocomunicação, prédios e benfeitorias, instalações elétricas
3.6 – do estorno de créditos proporcionalmente as aquisições de mercadorias com fim
específico de exportação - fls. 81;
3.7 – do estorno de créditos proporcionalmente as vendas com suspensão de pis e cofins
- fls. 85;
3.8 – do aproveitamento de ofício dos créditos para dedução de débitos de pis e cofins –
reunião dos processos - fls. 91;
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

Iv – dos procedimentos para ressarcimento dos créditos não identificados pela
fiscalização – fls. 91
V – previsão legal para a incidência da selic. Fls. 95; créditos escriturais; créditos
efetivos pagos em atraso ao contribuinte; créditos não aproveitados em época oportuna
por óbice do fisco.
5.1 – observação do princípio da isonomia na correção dos créditos - fls. 100;
A manifestação foi julgada pela DRJ Campo Grande – MS, acórdão no 04-47.595,
de 24/01/2019, improcedente.
A empresa apresentou Recurso Voluntário, onde repisa os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Do sistema não cumulativo de Pis e COFINS – direito ao ressarcimento dos créditos.

Inicia sua exposição trazendo as premissas que nortearam a instituição do sistema
não cumulativo para o PIS e a Cofins. E que com o objetivo de incentivar as exportações e tornar
mais competitivas as mercadorias nacionais, o legislador, ao longo do tempo, concedeu uma
série de benefícios tributários, desonerando as mercadorias exportadas, dos tributos incidentes
sobre a cadeia produtiva.

Esclareço que a sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e
da COFINS foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na
Lei no 10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003 (COFINS). O art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda. A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais, consignando a
sua definição por lei dos setores de atividade econômica.

O conceito de insumo para fins das contribuições do PIS e COFINS já se encontra
decidido, pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e
seguintes do CPC/2015), tomando como diretriz os critérios da essencialidade e relevância.

A partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.

Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.

Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Como tanto a fiscalização quanto o acórdão recorrido utilizaram o conceito de
insumos já afastado pelo STJ, estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, faz-se mister a
revisão dos insumos que foram glosados, considerando as normativas e jurisprudência citadas.

O despacho decisório da DRF-CBA informa que o processo se refere ao pedido de
ressarcimento de Cofins – Exportação relativo ao 1o Trimestre de 2008, que foi efetuado
procedimento fiscal para o PIS – Exportação e Cofins – Exportação, para o período de apuração
do 1o trimestre de 2006 ao 3o trimestre de 2010, e que todas as informações e documentos foram
juntados ao processo no 10183.723665/2012-90, que encontra-se à disposição do contribuinte
para consulta.

Na Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12 consta que a análise dos
diversos itens que a contribuinte indicou como geradores de crédito estão nas DACONs
entregues para os anos de 2006 a 2010.

A empresa efetua o plantio e cultivo de Soja, Milho e Algodão, majoritariamente,
e são desempenhadas as etapas de correção do solo, adubação, semeadura, tratamento da cultura
em formação combatendo pragas e doenças, e posterior colheita. Realiza o beneficiamento dos
produtos por meio de processos de secagem, limpeza e padronização, alterando as características
originais e aperfeiçoando o produto; utilizando sementes, adubos, fertilizantes, corretivos de
solo, defensivos agropecuários, óleo diesel, como principais insumos.
Também nos Dacons e planilhas entregues pela empresa constam créditos
referentes à aquisição de Bens utilizados como Insumos, de acordo com as cópias das notas
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

ficais solicitadas por amostragem; e apresentou planilhas descrevendo a utilização dos
combustíveis e lubrificantes no seu processo produtivo.
1. Bens utilizados como insumos. Aquisição de peças/manutenção.
A recorrente informa que foram glosados os créditos relativos à aquisição de
peças/manutenção, peças e partes de reposição, serviços de manutenção de aeronaves, armazéns,
assistência técnica, implementos, máquinas e equipamentos, mecânica, utilitários e veículos
pesados.
Consta no Relatório Fiscal que nas planilhas apresentadas, o contribuinte informa
a aquisição de diversos tipos de Peças e Partes de Reposição e/ou Serviços de Manutenção,
sendo que no campo “Nome da Conta” essas aquisições de itens foram classificadas com as
seguintes denominações: Aeronaves, Armazéns, Assistência Técnica, Implementos, Máquinas e
Equipamentos, Mecânica, Serviços de Manutenção, Utilitários, Veículos Pesados. Todas essas
aquisições de Peças e Partes de Reposição e/ou Serviços de Manutenção serão consideradas com
a denominação genérica de Peças/Manutenção.
O conceito de “insumo do insumo” tem sido utilizado em vários julgados do
CARF para se permitir o creditamento dos insumos da fase pré-industrial. Sendo um processo
produtivo complexo, com várias etapas até se chegar ao produto final, é possível que numa
cadeia produtiva insumos sejam agregados paulatinamente aos produtos intermediários até se
chegar ao produto final:
Reitero, então, que, em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias
etapas, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa seguinte ("insumos dos
DF CARF MF Fl. 444 Documento nato-digital Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 13888.001387/2005-48 insumos...")
tem-se que o único elemento que se acrescenta ao conceito de insumo é o silogismo (se
"a" é necessário a "b", e "b" é necessário a "c", então "a" é necessário a "c"), não
obstando a tomada de créditos, tendo em vista que a exigência de vinculação “direta”
(ou mesmo contato físico) com o produto vendido não encontra respaldo legal para as
contribuições não cumulativas. A simples leitura do inciso II do art. 3o das leis de
regência (Lei no 10.6372002 e Lei no 10.833/2003) mostra que os bens e serviços
devem ser utilizados como insumo “na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda...”, e não “na produção ou fabricação direta de bens ou produtos
destinados à venda...”. Resolução 3401-001.190, 28/09/2017
Desta forma as partes e peças de reposição e/ou serviços de manutenção utilizadas
na Assistência Técnica, Implementos agrícolas, Máquinas e Equipamentos, Mecânica, Serviços
de Manutenção, e veículos pesados dão direito ao crédito.
As partes e peças de reposição e/ou serviços de manutenção utilizadas nas
aeronaves também poderão ser creditadas, desde que, as aeronaves seja utilizadas na produção
agrícola, com aplicação de defensivos agrícolas.
Para as partes e peças utilizadas no veículos utilitários não é possível o crédito
das contribuições, pois são veículos com características de apoio administrativo, não gozando de
essencialidade e relevância para o processo produtivo. O mesmo se aplica às partes e peças
utilizadas no armazéns.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

Importante ressaltar que o crédito só poderá ser concedido se as partes e peças não
implicar o aumento de vida útil superior a um ano, caso em que deverá será depreciada
juntamente com o bem.
2. Bens utilizados como insumos. Material de uso e consumo.
A recorrente esclarece que se trata de aquisições de itens como peças de
manutenção, uniformes e equipamentos de proteção. Devido ao elevado números de documentos
anexou na impugnação amostragem de notas ficais.
A fiscalização glosou os créditos do material de uso e consumo, por não ter sido
apresentada a descrição individualizada dos itens, e entender que material de uso e consumo, no
geral, não dar direito ao crédito.
Apesar da informação da empresa não foram encontrados junto à manifestação
de inconformidade ou recurso voluntário qualquer nota fiscal. Assim não é possível confirmar
que se tratam de peças de manutenção, uniformes e equipamentos de proteção.
Como é sabido, o ônus da prova nos pedidos de restituição é do contribuinte, que
deveria ter apresentado as notas fiscais e documentos, ou pelo menos, ter apresentado planilha
detalhando as notas fiscais apropriadas.
No geral material de uso e consumo refere-se a materiais com características de
uso e consumo em áreas administrativas e de apoio da empresa. Pela generalidade da defesa, sem
detalhamento do item glosado, é aceitável a manutenção da glosa.
3. Serviços de manutenção e assistência técnica.
Parte foi apropriada pela recorrente no item Bens utilizados como insumos e parte
no item serviços utilizados como insumo, mas como o recurso foi sobre ambos, será aqui tratado
dessa maneira, envolvendo os dois grupos.
Alega a recorrente que foi glosado o crédito dos serviços de manutenção e
assistência técnica, efetuados em máquinas e equipamentos, que fazem parte do seu processo
produtivo.
O item foi incluído pela empresa no grupo bens utilizados como insumos, e a
fiscalização esclareceu que para as aquisições de “Serviços de Manutenção” e “Assistência
Técnica” que o contribuinte classificou como “Bens Utilizados como Insumos” a fiscalização
manteve a classificação adotada pelo contribuinte, dentro do item “Bens Utilizados como
Insumos” mesmo se tratando de aquisições de Serviços utilizados como Insumos. Tratam-se de
serviços realizados em máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo de produção.
Do mesmo modo que no caso analisado das partes e peças, item 1, os serviços de
manutenção em máquinas, equipamentos e veículos pesados (trator, colheitadeira, filtragem de
óleo das parrudas, trato) dão direito ao crédito, o que não ocorre no caso dos veículos utilitários e
aeronaves não utilizadas na lavoura.
4. Bens utilizados como insumos. Combustíveis e lubrificantes –álcool/gasolina
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

Argumenta que foram glosados créditos utilizados sob a rubrica “combustíveis e
lubrificantes”, relativos à álcool e gasolina utilizado nas atividades de suporte, apoio e
monitoramento da produção, que são realizadas com motos, quadriciclos e motobombas.
A fiscalização noticia que a empresa apresentou planilhas referente à aquisições
de combustíveis e lubrificantes, aclarando que são utilizados nas máquinas agrícolas e demais
equipamentos que participam do seu processo produtivo.
Declarou que utiliza o combustível Álcool nos veículos leves e utilitários que vão
dar apoio às culturas de algodão, milho e soja, já o combustível “Gasolina Comum” é utilizado
nos equipamentos (motos e quadriciclos) utilizado no monitoramento e agricultura de precisão
das culturas soja, milho e algodão e nas motobombas que abastecem os pulverizadores das
mesmas culturas. Não foi informado o percentual de gasolina que é consumida em cada
atividade.
Ocorreu a glosa do álcool e gasolina por utilização em atividades de apoio/suporte
à produção, e não na produção propriamente dita.
Para os demais combustíveis e lubrificantes foi apresentada a descrição “utilizado
nas máquinas agrícolas e equipamentos que operacionalizam os processos dentro das culturas de
algodão, soja e milho”, e com o percentual de utilização durante o ano. A fiscalização considerou
as datas das notas fiscais de aquisição, permitindo o crédito, e concluindo que apesar das
divergências na forma de apropriação não houve alteração de valores apropriados.
No caso do álcool e gasolina, que restaram controversos, a partir da informação
prestada pela recorrente, entendo que são utilizados em atividades de apoio à produção, com uso
de motos e quadriciclos, e não na produção propriamente dita, por isso não é possível o crédito.
Já no caso do álcool e gasolina utilizado nas motobombas que abastecem os
pulverizadores, hipoteticamente, é possível o crédito, desde que seja possível identificar o
percentual utilizado.
Como a recorrente não apresentou qual o percentual de combustível foi utilizado
nas motobombas, e cabia a ela apresentar esse valor, que foi solicitado pela fiscalização em
intimação, não é possível o estorno da glosa.
5. Aquisições de fretes s/compras de bens utilizados como insumos - adubo,
fertilizantes, corretivos e sementes.
Parte foi considerada no item Bens utilizados como insumos e parte no item
serviços utilizados como insumo, mas como o recurso foi sobre ambos, será aqui tratado dessa
maneira, envolvendo os dois grupos.
Menciona no Recurso Voluntário que adquiriu insumos como adubos,
fertilizantes, corretivos e sementes sujeitos a alíquota zero das contribuições, sobre os quais não
houve aproveitamento de créditos. Porém contratou serviços de transporte dos insumos que foi
suportado por ela, e esses fretes foram tributados na etapa anterior, na pessoa jurídica que
prestou o serviço. Concorda com a fiscalização que o frete compõe o custo de aquisição da
mercadoria, ressaltando que são operações distintas.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

A informação fiscal traz que foram informados fretes de aquisições de adubos,
fertilizantes e corretivos de solo de origem mineral, como adubos diversos, boro, cloreto de
potássio, sulfato de amônia, ureia, e calcário, que não estão sujeitos ao pagamento das
contribuições. E que a recorrente informou fretes de aquisições de sementes de soja para plantio
não sujeitas ao pagamento das contribuições.
Continua elucidando que os fretes sobre compra para revenda ou referentes à
aquisições de insumos, somente podem ser creditados quando o ônus for suportado pelo
comprador, compondo o custo de aquisição do bem; e somente é possível quando o bem
adquirido der direito ao crédito. Não existindo previsão para apuração de crédito sobre fretes se
estes forem considerados isoladamente, como não integrantes do custo da mercadoria adquirida.
E a Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, reduz a 0 (zero) as alíquotas do PIS e
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de uma
série de produtos, entre estes: adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários, corretivos de solo
de origem mineral e sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio.
Concordo com o que foi exposto pela fiscalização. O frete faz parte do custo de
aquisição do insumo, e se o insumo não é tributado não é possível o crédito do insumo e por
consequência não é possível o crédito do frete, já que o acessório segue o principal, e principal é
a aquisição do insumo.
Segundo as diretrizes estabelecidas pelo § 2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, não existe direito a crédito referente à aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento de PIS e COFINS.
No caso de fretes para aquisições de sementes, algumas aquisições são de semente
de soja para revenda e outras de semente de soja para plantio. Foram glosadas apenas as
sementes de soja para plantio. No caso de sementes para semeadura são produtos sujeitos a
alíquota zero do PIS e Cofins. E pelos mesmos motivos acima não é possível o crédito do frete
na aquisição de sementes para plantio.
Tal matéria já foi enfrentada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo o
Acórdão no. 9303-005.156, julgado na sessão de 17/05/2017, firmado o entendimento de que os
dispêndios com transporte de insumos tributados à alíquota zero não ensejam o creditamento das
contribuições não-cumulativas, conforme as razões consignadas no voto vencedor do Cons.
Andrada Márcio Canuto,:
(...) Conforme já registrado alhures, repita-se, sendo taxativas as hipóteses contidas nos incisos dos
arts. 3o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS) referente à autorização de uso de
créditos aptos a serem descontados quando da apuração das contribuições, somente geram créditos
os custos e despesas explicitamente relacionados nos incisos do próprio artigo, salvo se os custos e
despesas integrarem os valores dos insumos utilizados na produção de bens ou na prestação de
serviços, de acordo com a atividade da pessoa jurídica. Assim, se dá com os valores referentes aos
fretes.
Também já foi manifestado acima que, em conformidade com o prescrito no art. 3o das Leis no
10.637/2002 (PIS) e 10.883/2003 (COFINS), somente em duas situações é possível creditar-se do
valor de frete para fins de apuração do PIS e COFINS:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

1) Quando o valor do frete estiver contido no custo do insumo previsto no inciso II do referido art.
3o, seguindo, assim, a regra de crédito na aquisição do respectivo insumo;
2) Quando se trate de frete na operação de vendas, sendo o ônus suportado pelo vendedor,
consoante previsão contida no inciso IX do mesmo artigo 3o.
Se o frete pago pelo adquirente (como se dá no presente caso, segundo afirma a recorrente)
compõe o valor do custo de aquisição do insumo e sendo este submetido à tributação do PIS e
COFINS na sistemática da não cumulatividade, então o crédito a ser deduzido terá como base de
cálculo o valor pago na aquisição do bem, que, por lógica, incluirá o valor do frete pago na
aquisição de bens para revenda ou utilizado como insumo, posto que este valor do frete se agrega
ao custo de aquisição do insumo. Para a apuração do crédito, aplica-se, então, sobre tal valor de
aquisição do insumo a alíquota prevista no caput do art. 2o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no
10.833/03 (COFINS). É o que prescreve o dispositivo no §1o do art. 3o das leis de regência do PIS
e COFINS não cumulativos:(...)
Se o insumo tributado para as contribuições do PIS e Cofins, no entanto, está sujeito à alíquota
zero ou à suspensão, o crédito encontra-se vedado por determinação legal contida no Art. 3° §2°
inciso II das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS). (...)
Tal orientação consta no ajuda do preenchimento da DACON, conforme destacou a auditora fiscal
na sua informação fiscal que a seguir se transcreve: “O frete faz parte do custo de aquisição dos
bens e produtos adquiridos para revenda ou utilizados como insumos sendo essa a única forma que
esses fretes entram na base de cálculo dos créditos, ou seja, como custo de aquisição e não como
serviços utilizados como insumos e tal orientação inclusive consta do Ajuda do Dacon –
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais.
AJUDA DO DACON – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO BASE DE CÁLCULO DOS
CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65% Linha 06A/01 – Bens para Revenda Informar nesta linha o
valor das aquisições, efetuadas no mercado interno, de bens ou mercadorias para revenda.
Atenção: 1) ... 2) ...
3) Integram o custo de aquisição dos bens e das mercadorias o seguro e o frete pagos na aquisição,
quando suportados pelo comprador. Linha 06A/02 – Bens Utilizados como Insumos Informar
nesta linha o valor das aquisições, efetuadas no mercado interno, de bens utilizados como insumos
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.(..)
3) Integram o custo de aquisição dos insumos o seguro e o frete pagos na aquisição, quando
suportados pelo comprador”.
Não obstante tenha a recorrente alegado que o transportador das mercadorias constitui fato distinto
da aquisição dos insumos, não comprovou ter contratado diretamente este serviço.
Contudo, mesmo que houvesse comprovado, tal alegação é irrelevante para o presente caso. Pois
que, em sendo de fato operação distinta da aquisição dos insumos, não compondo o frete em
questão o custo de aquisição dos insumos, tal frete não poderia servir de base de apuração de
crédito para dedução do PIS e COFINS, por total falta de previsão legal, já que não estaria inserta
em nenhuma das hipóteses legais de crédito referente à frete acima mencionadas, sendo indevida a
sua dedução.(...)
6. Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica – arrendamento de
imóveis
A contribuinte possui diversos imóveis onde realiza sua atividade social, com uso
de imóveis próprios e imóveis de terceiros, mediante arrendamento. A legislação e doutrina
equiparam o arrendamento ao aluguel.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

A fiscalização entendeu tratar-se de arrendamento de áreas pertencentes a imóveis
rurais, com áreas de terras desmatadas e prontas para o cultivo, um loteamento com construções
residenciais e comerciais, benfeitorias como unidades armazenadoras, beneficiadora de algodão
e misturadora de adubos, bem como seus equipamentos e infraestrutura:
Conforme consta da descrição acima, as áreas objeto de Arrendamento correspondem a
terras desmatadas e prontas a serem cultivadas totalizando 51.590,40 hectares,
constando também das áreas arrendadas um loteamento com construções residenciais e
comerciais totalizando 120 hectares e uma área de 200 hectares em que existem as
seguintes benfeitorias: unidades armazenadoras, uma beneficiadora de algodão e uma
misturadora de adubos, bem como seus equipamentos e infraestrutura.
...
Os itens “unidades armazenadoras, uma beneficiadora de algodão e uma misturadora de
adubos” (informados na descrição da área arrendada que consta do contrato) se tratam
de benfeitorias, fazendo parte, portanto, essas benfeitorias da área arrendada. Sendo,
portanto, conforme já anteriormente relatado, o objeto do contrato de arrendamento as
áreas de terras com 51.590,40, 120 e 200 hectares, e suas respectivas benfeitorias,
conforme corrobora o trecho a seguir do contrato de arrendamento.
A fiscalização, a partir da análise dos contratos apresentados, concluiu não ser
possível ampliar a diretriz estabelecida pela legislação para incluir as despesas de arrendamento
de áreas rurais e suas benfeitorias entre as hipóteses de apuração de créditos.
A possibilidade de crédito do arrendamento rural já foi objeto de julgamento nessa
turma, conforme acórdão no 3201-007.349, de 20 de outubro de 2020, de minha relatoria:
O assunto não é unanimidade no CARF, tendo resultados favoráveis e contrários as
alegações das empresas quanto a possibilidade de creditamento do arrendamento rural, e
muitos dos acórdãos não foram proferidos por unanimidade, acórdãos no 3302-005.844,
3302- 006.737, 9303-009.737, 3201-004.207, 3201-004.278, 3401-006.851 e 3402-
004.759.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E
ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO. Em relação à atividade
agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos as aquisições de
serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento, análise de solo
e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes de barro/argila,
transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte de
mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro, transporte
de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de mercadoria, bem
como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em ferramentas e
manutenção de rádios amadores, e a aquisição de graxas e de materiais de limpeza de
equipamentos e máquinas e o arrendamento de imóveis rurais de pessoas jurídicas.
(Acórdão: 3403002.318; 25.06.2013)
PIS/PASEP.
DIREITO
AO
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO.
POSSIBILIDADE. Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o
arrendamento de imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa,
nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para tanto, é de se
considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio urbano
como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 Estatuto da Terra e a Lei
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área contínua
qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos
públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. (Acórdão 9303-007.535)
Por pertinente reproduzo os esclarecimentos contidos no acórdão no 3401- 006.851, do
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
2.1.11.7. Todavia, como antedito, as despesas com instalações, estradas, pontes e cercas,
ainda que possam ser relevantes (sentido jurídico), inexiste prova neste sentido e a glosa
deve ser mantida.
2.1.12. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA para a Recorrente é equivalente ao aluguel de
prédio, e portanto, é possível o crédito desta despesa nos termos do artigo 3° inciso IV
da Lei 10.833/03. Isto porque, prédio, segundo a legislação de regência, engloba o
terreno sem construção. Ademais, aluguel é o valor pago como contraprestação ao
arrendamento agrícola. Ainda que assim não fosse, o arrendamento agrícola, a posse do
solo para plantio, é essencial ao processo produtivo da Recorrente.
2.1.12.1. A DRJ aborda o tema arredamento como uma linha no parágrafo destinado às
despesas com aquisição de entressafra, e afasta o direito ao crédito porquanto defende
que a etapa agrícola não faz parte do processo produtivo da Recorrente.
2.1.12.2. O conceito de prédio no direito civil é diferente do usual e engloba terreno,
ainda que sem construção. No direito civil prédio significa imóvel, rural ou urbano,
edificado ou não, assim como gleba de terra, moradia, casa ou edifício. É o que se
depreende dos arts. 1251, 1252, do Código Civil Brasileiro e do Estatuto da Terra (art.
4°, inciso): Código Civil
Art. 1.251. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um
prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se
indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se, em um ano, ninguém houver
reclamado.
Art. 1.252. O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das
duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas
abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do
álveo.
Estatuto da Terra
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se: I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa
agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização,
quer através de iniciativa privada;
2.1.12.3. Ainda, o inciso IV do artigo 3° da Lei 10.833/03 aparenta utilizar a palavra
aluguel não no sentido de tipo contratual, porém no sentido de contraprestação para a
alguém. Tanto assim é que a norma fala de “aluguéis de prédios pagos (...) a pessoa
jurídica”. Na forma muito bem exposta pela Recorrente, o aluguel é uma das formas de
contraprestação ao contrato de Arrendamento Rural, nos termos do artigo 3° § 2° do
Decreto 59.566/66:
Art 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de
nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel , observados os limites percentuais da
Lei. (...)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

§ 2o Chama-se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e Arrendatário a
pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu chefe que o recebe ou toma por
aluguel.
2.1.12.4. Por consequência, deve ser concedido o crédito decorrente das despesas com
arrendamento rural nos termos do artigo 3°, inciso IV da Lei 10.833/03. Conosco
precedentes deste Conselho:
NÃO CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO PARA
PESSOA JURÍDICA. CREDITAMENTO. O arrendamento de imóvel rural, quando o
arrendador é pessoa jurídica e sua utilização se dá na atividade da empresa, gera direito
ao crédito previsto no art. 3o, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. (Acórdão
3201-004.278)
2.1.12.5. Ao lado dos contratos de arredamento em que a contraprestação é o aluguel, a
fiscalização encontrou outros contratos de parceria em que o pagamento é feito por
meio de uma participação do Arrendador no valor de venda da cana. Portanto, para estes
contratos o raciocínio acima é inaplicável, até porque não se trata de despesa, e sim de
lucro, receita de venda partilhada. Logo, deve ser mantida a glosa.
Neste cenário, entendo que o arrendamento de imóveis rurais de pessoas jurídicas e de
coligadas se caracterizam como custos do processo produtivo, devendo ser revertida a
glosa.
A Solução de Consulta Cosit no 331, de 21/06/2017 reconheceu o direito ao
crédito no arrendamento rural:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição ao
PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, desde que obedecidos todos os requisitos e as
condições previstos na legislação.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é denominada de
aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem imóvel.
A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área
contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete
distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, engloba tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico não
edificado.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV; Lei no 4.504, de 1964
(Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566, de 1966, art. 3o; e Decreto
no 4.382, de 2002, art. 9o.
A fiscalização apurou que as áreas objeto de Arrendamento correspondem a terras
desmatadas e prontas a serem cultivadas totalizando 51.590,40 hectares, um loteamento com
construções residenciais e comerciais totalizando 120 hectares e uma área de 200 hectares em
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

que existem as seguintes benfeitorias: unidades armazenadoras, uma beneficiadora de algodão e
uma misturadora de adubos, bem como seus equipamentos e infraestrutura.
Neste cenário, entendo que o arrendamento de imóveis rurais se caracterizam
como custos do processo produtivo, devendo ser revertida a glosa. No entanto não se incluem
nesse escopo a parte do arrendamento composta por loteamento de construções residenciais e
comerciais e área de benfeitorias, que não são essenciais e relevantes para o processo produtivo.
Assim reverto a glosa das terras desmatadas e prontas a serem cultivadas
totalizando 51.590,40 hectares.
7. Créditos sobre encargos de depreciação. Veículos, radiocomunicação, prédios e
benfeitorias
A recorrente entende que os veículos, radiocomunicação, prédios e benfeitorias,
tem direito sobre o valor da depreciação, já que são essenciais para o desempenho de suas
atividades.
Os veículos, ônibus, motocicletas, automóveis e caminhões, são utilizados no
transporte de pessoas e insumos nas áreas de produção, e devido a grande extensão territorial dos
imóveis rurais são necessários para o deslocamento.
A radiocomunicação é utilizada na área agrícola devido à grande extensão
territorial, e no georeferenciamento, permitindo maior eficiência da produção. Os prédios e
benfeitorias são locais para alojamento dos funcionários do processo produtivo.
A fiscalização agrupou os itens a partir das informações prestadas pelo
contribuinte. Foram glosados os grupos veículos, radiocomunicação, e móveis e utensílios, e
parte do grupo prédios e benfeitorias, por não atenderem os critérios da legislação e não estarem
vinculados ao processo produtivo da empresa.
A radiocomunicação é composta de receptor GPX, rádio de comunicação portátil,
transceptor, etc. Os veículos são ônibus, motocicletas, caminhões e automóveis, que são
utilizados para transporte de pessoas, e os caminhões são utilizados para transporte de insumos
agrícolas. Parte dos prédios e benfeitorias são residências e alojamentos, e também abrigo de
máquinas, base para silo metálico, lavador de automóveis, etc.
A empresa foi intimada a apresentar notas fiscais por amostragem, onde se
verificou que adquiriu bens que pertenciam ao ativo imobilizado das empresas vendedoras, e se
tratando de bens usados, não são sujeitos ao pagamento do PIS e Cofins.
Como os veículos são ônibus, motocicletas, e automóveis, que são utilizados para
transporte de pessoas, não é possível o crédito, já que não cumprem os requisitos de
essencialidade e relevância para o processo produtivo.
No caso dos caminhões, é diferente, e possível o crédito considerando que são
utilizados para transporte de insumos agrícolas.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

A partir dos esclarecimentos efetuados tem-se que parte dos prédios e benfeitorias
são residências e alojamentos, que não é possível o crédito, já que não são essenciais ou
relevantes para o processo produtivo.
A radiocomunicação é composta de receptor GPX, rádio de comunicação portátil,
transceptor, etc.
Com relação aos encargos de depreciação dos bens dos grupos de
radiocomunicação, entendo que não há, nos autos, elementos de prova que possam elucidar, de
forma suficiente e necessária, sua participação efetiva no processo produtivo. Nesse ponto,
observe-se que, apesar das conclusões da decisão de primeira instância, em seu recurso
voluntário, o sujeito passivo se limitou a repetir as alegações trazidas em manifestação de
inconformidade, eximindo-se de apresentar contestação específica e de instruir o processo com
elementos de prova que pudessem demonstrar a natureza dos bens vinculados aos grupos de
radiocomunicação.
8. Equivocado estorno de créditos, momento de verificação do crédito, revisão de
ofício e procedimentos para o ressarcimento conforme definido pela legislação
Conforme a orientação da DRF-CBA e para evitar imposição de penalidades, a
recorrente efetuou o estorno de parte dos créditos. No momento da manifestação de
inconformidade solicitou a revisão de ofício dos procedimentos adotados, para reverter o estorno
dos créditos equivocadamente efetuados, acrescentando estes créditos ao saldo a ser ressarcido.
O acórdão recorrido entendeu que não poderia proceder a revisão de ofício da
matéria, por falta de competência para efetuar a revisão de ofício.
A intenção da recorrente não era que o julgador efetuasse a revisão de oficio, mas
sim que ao julgar o mérito, o julgador determinasse o retorno do processo para a delegacia de
origem para a DRJ proceder conforme lhe compete.
Cabe também afastar o argumento que a revisão de ofício seria inviável em
virtude do estorno do crédito ter sido efetuado pela contribuinte na DACON, sendo dever da
administração tributária verificar se os valores declarados estão corretos e havendo divergências
apontar e quantificar as diferenças existentes, sendo elas menores ou maiores que o valor
declarado. E após o despacho decisório estaria impedida de retificar o pedido de ressarcimento.
8.1.
Estorno de créditos proporcionalmente as aquisições de mercadorias com fim
específico de exportação
No período analisado efetuou aquisições de mercadorias com o fim específico de
exportação, posteriormente efetuando a exportação, expedindo a seus fornecedores os
memorandos de exportação.
Sobre essas aquisições a contribuinte não realizou créditos de PIS e Cofins,
segundo orientou a DRF que não poderia efetuar a realização desses créditos e que demais
créditos sobre outras aquisições deveriam ser estornados proporcionalmente.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

A empresa efetuou o estorno de créditos apurados na proporção destas aquisições,
mais especificamente créditos sobre despesas de armazenagem e fretes sobre vendas, a partir das
orientações da DRF, entretanto entende ter direito a tais despesas e fretes, por ela suportados.
Ao contrário do afirmado pela recorrente todo o procedimento foi revisto pela
fiscalização, conforme consta no inicio do relatório fiscal. No item 5 do relatório consta que para
apurar a exatidão das informações prestadas, o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação comprobatória de seu direito creditório. No item 11 informa que foram utilizadas
as informações contábeis referentes ao período em análise. No item 13 consta que a análise dos
diversos itens geradores de crédito partiu do que foi indicado pelo contribuinte nos DACONs.
A partir do item 452 foram analisados especificamente as mercadorias recebidas
com fim de exportação. E esclarecido que a Legislação referente à matéria determina que no
caso de Exportação de Mercadorias recebidas com Fim Específico de Exportação a empresa que
efetua a operação de Exportação não tem o direito de apurar créditos referentes a essa operação.
No item 455 está que o contribuinte informou que os créditos a serem estornados
referem-se a despesas de armazenagem e fretes na operação de venda. E no item 456 consta que ,
nos Demonstrativos de Créditos, para o cálculo do valor a ser estornado o contribuinte
multiplicou o percentual das Exportações referentes à Mercadorias recebidas com Fim
Específico de Exportação por apenas parte do valor referente às Despesas de Armazenagem e
Fretes na Operação de Venda. E que uma vez que ele adotou o critério de rateio para indicar o
percentual de suas Exportações que corresponde à Mercadorias recebidas com Fim Específico de
Exportação, o correto é a multiplicação do percentual por ele informado pelo total do valor
apurado referente às Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda.
E continua nos itens seguintes esclarecendo que por isso foi adotado critério para
cálculo do valor a ser estornado da base de cálculo dos créditos aceitos, apurando o valor
correspondente as despesas de armazenagem e fretes na operação de venda relacionadas às
exportações totais do contribuinte.
Sendo assim, a revisão de ofício pleiteada foi efetuada no momento da apuração
fiscal, que apurou todo o valor incorrido com despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda. A fiscalização ao efetuar o rateio proporcional, entendeu que não caberia o crédito das
despesas de armazenagem e fretes na operação de venda, quando as vendas estivessem
relacionadas a mercadorias adquiridas com fins específicos de exportação.
Independente da argumentação efetuada de maneira tortuosa pela recorrente,
estamos diante da possibilidade ou não de apropriação de créditos de dispêndios vinculados às
receitas de exportação de mercadorias adquiridas com fim específico de exportação.
Entendo não ser possível o crédito nesses casos. E adoto o decidido no acórdão no
3201-007.511, de 18 de novembro de 2020, que participei do julgamento:
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE DISPÊNDIOS
VINCULADOS
A
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição, por vedação do
artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

O tema já foi julgado na CSRF acórdão no 9303-009.670, em 16/10/2019, no
mesmo sentido aqui adotado:
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECIFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. É expressamente vedado pela
legislação tributária o aproveitamento de crédito da COFINS não cumulativa, calculado
sobre os custos de aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação, por parte da comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes
e demais despesas não vinculadas às exportações de produtos próprios.
8.2.
Estorno de créditos proporcionalmente as vendas com suspensão de Pis e
COFINS
Da mesma forma que no item anterior a recorrente informa que acompanhou a
orientação da RFB de não ser possível a manutenção de créditos relativamente a vendas com
suspenção do PIS e Cofins, e efetuou o estorno dos créditos.
Cita em seu favor o art. 9o da Lei no 10.925/04, a Medida Provisória no 206/2004,
art. 16, convertida na Lei no 11.033/2004, a Lei no 11.116/2005, art. 16, Solução de Consulta
SRRF04 no 77, 27/09/2005. A IN RFB no 660/2006, art. 3o, contrariando entendimento anterior,
inovou, impedindo o aproveitamento de créditos e determinando o estorno.
Apesar de haver previsão no sentido da manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados às operações de venda com suspensão (art. 17 da Lei no 11.033, de 2004), a legislação
aplicável ao setor agroindustrial, nos termos do art. 8o, § 4o, II, da Lei no 10.925/2004, veda o
aproveitamento desse crédito pelo fornecedor pessoa jurídica para minimizar os efeitos do
desequilíbrio entre estes e os fornecedores pessoas físicas, que não tem direito ao crédito.
Diversamente do que entende a recorrente, a vedação ao aproveitamento de
créditos não foi alterada com o advento do art. 17 da Lei no 11.033/2004, pois esta última norma
possui escopo distinto daquele regulado pelo inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15,
ambos da Lei no 10.925/2004.
Nesse ponto, há que se lembrar, que o referido artigo 17 tem como objetivo
resguardar a manutenção de créditos de PIS/COFINS, ainda que relacionados a operações de
vendas desoneradas. Nessa esteira, a mencionada norma se volta a assegurar a manutenção de
créditos que já seriam aproveitados na dedução do valor da contribuição devida nas operações de
vendas tributadas.
Assim, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 não traz uma regra geral aplicável a todas
as vedações de creditamento de PIS/COFINS anteriores. Ao contrário do que entende a
recorrente, a referida norma apenas assegura que a exoneração de PIS/COFINS nas operações de
venda não impossibilite o aproveitamento de créditos nas aquisições de produtos que seriam já
passíveis de creditamento se aplicados em vendas oneradas pelas referidas contribuições.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 se volta, portanto, ao afastamento de
impedimentos ao creditamento de PIS/COFINS que estejam relacionados às operações de
vendas, afirmando a possibilidade de manutenção de créditos nas compras, ainda que as vendas
sejam desoneradas.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

Desse modo, a norma do art. 17 da Lei no 11.033/2004 em nada alterou a vedação
expressa de reconhecimento de créditos no caso em tela, não existindo qualquer conflito entre
referida norma e aquelas que vedam o aproveitamento de créditos nas vendas com suspensão de
produtos animais e vegetais listados no art. 8o da Lei no. 10.925/2004: o referido art. 17 se aplica,
exclusivamente, aos casos de manutenção de créditos, sem adentrar no regramento próprio das
hipóteses de expressa vedação ao creditamento – como é o caso do inciso II do § 4o do art. 8o da
Lei 10.925/2004.
Deve, portanto, manter-se hígida a decisão neste ponto.

8.3.
Aproveitamento de ofício dos créditos para dedução de débitos de Pis e
COFINS – reunião dos processos
Requer que sejam reunidos todos os processos originários da execução do MPF
para que sejam decididos simultaneamente, conforme preceitua o art. 18 da Lei no 10.833/2003,
assegurando que a ordem do aproveitamento dos créditos para abatimento/dedução de débitos
apurados, se de primeiramente com saldo de créditos vinculados ao mercado interno e com
créditos que não forma objeto de pedido de ressarcimento, observando a ordem cronológica pela
antiguidade de sua apuração.
O pleito da recorrente foi atendido, na medida que os processos foram reunidos
em lote de repetitivos e constam da mesma pauta de julgamento.
Quanto a assegurar a ordem do aproveitamento dos créditos, da leitura do
relatório fiscal, principalmente itens 173 e 174, depreende-se que a autoridade fiscal, no
aproveitamento de ofício dos créditos apurados, seguiu a sistemática prevista na legislação
tributária, não havendo qualquer reparo a ser feito no procedimento fiscal, razão pela qual deve
ser afastado o pleito da recorrente.
9. Previsão legal para a incidência da Selic. Créditos escriturais, créditos efetivos pagos
em atraso ao contribuinte, e créditos não aproveitados em época oportuna por óbice
do fisco.
Por fim solicita que os créditos ressarcidos sejam corrigidos pela taxa Selic, a
partir do fato gerador, no presente caso, a partir de cada período de apuração.
No caso de ressarcimento de créditos da não-cumulatividade, a devolução das
quantias decorre única e exclusivamente da operacionalização do princípio da não-
cumulatividade do imposto a que se refere o inciso II do § 3o, do artigo 153 da Constituição
Federal e o art. 49 do Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966).
Esse princípio confere ao contribuinte o direito de crédito do imposto relativo a
produtos entrados em seu estabelecimento, para ser compensado com o que for devido pelos
produtos dele saídos, num mesmo período de apuração.
Não há pagamento indevido, na forma em que prescrito no art. 165 do CTN.
Existe determinação expressa no artigo 13, da Lei no 10.833/2003, ao assim determinar: “O
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem
como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará atualização monetária ou
incidência de juros sobre os respectivos valores.”. Ressalte-se que o inciso VI do art. 15 da
referida lei estende essa determinação ao PIS/Pasep não cumulativo.
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004 é
taxativa ao dizer, no § 5o do artigo 51, que: “Não incidirão juros compensatórios no
ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na
compensação de referidos créditos”.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CSRF/CARF) já consolidou o entendimento sobre a matéria, expresso, dentre outros,
pelo Acórdão no 9303-001.723, cuja ementa, transcreve-se a seguir:
“RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE PIS e COFINS NÃO CUMULATIVOS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Ressarcimento de crédito tem natureza jurídica
distinta da de restituição de indébito, e, por conseguinte, a ele não se aplica a
atualização monetária taxa Selic autorizada legalmente, apenas para as hipóteses de
constituição de crédito ou repetição de indébito.”.
E por fim, é de aplicação obrigatória no âmbito dos julgados do CARF, conforme
dispõe seu Regimento Interno, RICARF, as súmulas:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Assim, não procede o pleito de atualização monetária do direito de crédito.
Conclusão
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito dou parcial provimento
para reverter a glosa de:
1. as partes e peças de reposição e/ou serviços de manutenção utilizadas na
Assistência Técnica, Implementos agrícolas, Máquinas e Equipamentos,
Mecânica, Serviços de Manutenção, e veículos pesados ;
2. as partes e peças de reposição e/ou serviços de manutenção utilizadas nas
aeronaves, desde que, as aeronaves seja utilizadas na produção agrícola, como
por exemplo a aplicação de defensivos agrícolas;
3. Importante ressaltar que o crédito só poderá ser concedido se as partes e peças
não implicar o aumento de vida útil superior a um ano, caso em que deverá
será depreciada juntamente com o bem;
4. os serviços de manutenção em máquinas, equipamentos e veículos pesados
(trator, colheitadeira, filtragem de óleo das parrudas, trato) ;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

5. arrendamento de terras desmatadas e prontas a serem cultivadas totalizando
51.590,40 hectares;
6. depreciação dos caminhões utilizados para transporte de insumos agrícolas.
Resultado Julgamento
Durante o julgamento restou consignado que, foi dado provimento por
unanimidade:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso para reverter a
glosa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes à matéria, nos seguintes termos: I.
Por unanimidade de votos, em relação a (i) partes e peças de reposição e/ou serviços de
manutenção utilizadas na Assistência Técnica, Implementos agrícolas, Máquinas e
Equipamentos, Mecânica, Serviços de Manutenção, e veículos pesados; (ii) partes e peças de
reposição e/ou serviços de manutenção utilizadas nas aeronaves, desde que, as aeronaves seja
utilizadas na produção agrícola, como por exemplo a aplicação de defensivos agrícolas; (iii)
serviços de manutenção em máquinas, equipamentos e veículos pesados (trator, colheitadeira,
filtragem de óleo das parrudas, trato); (iv) combustíveis e lubrificantes utilizados em
pulverizadores e motobombas; (v) arrendamento de terras desmatadas e prontas a serem
cultivadas totalizando 51.590,40 hectares; e (vi) depreciação dos caminhões utilizados para
transporte de insumos agrícolas.
Restei vencida nos seguintes itens, para os quais foi designado o conselheiro Márcio
Robson Costa para redigir o voto vencedor:
II. Por maioria de votos, em relação a 1. partes e peças de reposição, de serviços de
manutenção e de assistência técnica utilizados em (a) veículos utilitários, exceto aqueles
destinados ao apoio administrativo, e (b) armazéns; 2. Combustíveis e lubrificantes destinados
a equipamentos e veículos utilizados como apoio e suporte às fases de produção (incluindo a
agrícola), exceto os de apoio administrativo; 3. Fretes tributados sobre as aquisições de
insumos não tributados (sujeitos à alíquota zero) ; 4. Arrendamento de imóveis, exceto os
destinados ao uso habitacional e comercial; 5. Encargos com depreciação de imóveis
destinados a residência e alojamento, de veículos (exceto os destinados ao apoio
administrativo), aparelhos de radiocomunicação. que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, exponho na
sequência o entendimento que prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário, no que diz
respeito às glosas de créditos: por não se enquadrarem no conceito de insumos; frete que
somente seria possível quando o insumo transportado também gerasse direito a crédito;
relativosa despesa com arrendamento de áreas rurais, por falta de previsão legal; aos encargos de
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

depreciação de bens classificados nos grupos “veículos”, “radiocomunicação”, “residência e
alojamento”, trazendo a cronologia dos fatos relevantes para o deslinde da decisão.
Vê-se que o cerne da lide envolve a matéria que se consubstancia nas razões que
motivou o recurso voluntário, e que gira em torno do direito ao crédito do PIS e da COFINS
relativamente aos gastos com estes custos e despesas relacionados acima, conforme dispõe a
sistemática da não-cumulatividade para as contribuições, bem como art. 3o, inciso II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, bem como os demais incisos e parágrafos deste artigo.
De pronto, oportuno destacar que a relatora fez consignar em seu voto todo o
arcabouço normativo e jurisprudenciais acerca da tomada de crédito vigente na sistemática da
não-cumulatividade, em contraponto ao que fora adotado pela a fiscalização, quanto no acórdão
recorrido, que utilizaram o conceito de insumos já afastado pelo STJ (REsp no 1.221.170/P),
estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004.
A Recorrente tem como atividade principal o plantio e cultivo de produtos
agropecuários.A controvérsia gravita no fato se estes custos e despesasé passível docreditamento
realizado pelo contribuinte, assim se deveria ser mantido ou não a glosa.
No acordão recorrido a controvérsia restou assim explicitada:
DRJ: Acórdão n.o 04-38.324
A controvérsia que envolve este ponto consiste no alcance do conceito de insumos. A
requerente sustenta a tese de que, no âmbito do PIS não cumulativo, o conceito de
insumo é amplo, compreendendo todos os gastos e despesas necessários à obtenção da
receita. A autoridade administrativa, ao contrário, se inclina por entendimento mais
restrito, pelo qual insumo compreenderia apenas a matéria prima, o produto
intermediário e o material de embalagem, bens que efetivamente compõem ou se
agregam ao produto final. Também se considera insumo a coisa que, mesmo não se
agregando ao produto final, sofra alterações, como desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas, decorrentes da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
Nesse sentido com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo da sua
conclusão em negar provimento ao recurso voluntário no que tange as matérias que restou
vencida e que por maioria do colegiado se reverteu as glosas, como de praxe desde que atendidos
os requisitos legais pertinentes à matéria.
Nesse sentido passo a discorrer sobre elas:
1. partes e peças de reposição, de serviços de manutenção e de assistência
técnica utilizados em (a) veículos utilitários, exceto aqueles destinados ao apoio
administrativo, e (b) armazéns.
Consta na Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12
36. Nas planilhas apresentadas, o contribuinte informa a aquisição de diversos tipos de
Peças e Partes de Reposição e/ou Serviços de Manutenção, sendo que no campo
“Nome da Conta” essas aquisições de itens foram classificadas com as seguintes
denominações: Aeronaves, Armazéns, Assistência Técnica, Implementos, Máquinas e
Equipamentos, Mecânica, Serviços de Manutenção, Utilitários, Veículos Pesados (fls.
5528 a 5550). Todas essas aquisições de Peças e Partes de Reposição e/ou Serviços de
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

Manutenção serão consideradas a partir de agora com a denominação genérica de
Peças/Manutenção.
37. A título informativo cabe destacar que as aquisições de “Serviços de Manutenção”
e “Assistência Técnica” que o contribuinte classificou como “Bens Utilizados como
Insumos” serão consideradas respeitando a classificação adotada pelo contribuinte, ou
seja, serão analisadas dentro do item “Bens Utilizados como Insumos” mesmo se
tratando, na verdade, de aquisições de Serviços utilizados como Insumos. Essa medida
foi adotada para facilitar a análise do pleito do contribuinte, evitando-se assim
reclassificações que iriam tornar desnecessariamente mais complexa a análise a ser
efetuada.
38. Conforme as diretrizes estabelecidas pela Legislação já anteriormente referida, as
aquisições de bens efetuadas pelo contribuinte referentes a Peças/Manutenção de
máquinas, equipamentos e veículos não atendem ao critério para caracterização como
Insumos, uma vez que não trata de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem (bens esses que efetivamente compõem ou se agregam ao bem final
produzido ou fabricado), também não se enquadrando na hipótese de serem bens que
sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
39. E os itens “Serviços de Manutenção” e “Assistência Técnica” informados pelo
contribuinte também não se enquadram nas hipóteses de crédito pois não se trata de
serviços efetivamente aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Como a própria classificação adotada pelo contribuinte indica se tratam de serviços
realizados em máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo de produção e
não nos produtos produzidos pelo contribuinte.
40. Pelo exposto acima, os valores referentes ao grupo Peças/Manutenção (5528 a 5550)
serão objeto de glosa.
Entendeu que a ausência de qualquer parte e peça de reposição, de serviços de
manutenção e de assistência técnica dos armazéns, inclusive nos veículos utilitários (exceto
aqueles destinados ao apoio administrativo), resultaria não só na parada destes utilitários,usados
na área agrícola, como também afetaria negativamente o processo produtivo e/ou qualidade e, a
própria atividade econômica da Contribuinte.
Desta forma apoiando-se no conceito de insumos, no contexto das contribuições
não-cumulativas, interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância, reverte-se as
glosas.
2. Combustíveis e lubrificantes destinados a equipamentos e veículos
utilizados como apoio e suporte às fases de produção (incluindo a agrícola), exceto os de
apoio administrativo.
Em relação a este item, penso que não careceria de maiores digressões, pois a
reboque do que foi concluído no item anterior é coerente invocar o disposto no Inciso II do Art.
3o da Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a considerar o conceito contemporâneo de insumo:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

Contudo mister se faz esclarecer o queconstou na Informação Fiscal Seort DRF-
Cuiabá no 356/12 a respeito destas rubricas:
69. Segundo as informações prestadas os combustíveis e lubrificantes são utilizados
pelo contribuinte nas máquinas agrícolas e demais equipamentos que participam de seu
processo produtivo, gerando, portanto, direito a crédito. Entretanto, a descrição
apresentada para as atividades realizadas que se utilizam dos combustíveis “Álcool” e
“Gasolina Comum” é diferente, cabendo as considerações abaixo.
70. O contribuinte declara que utiliza o combustível “Álcool” na seguinte atividade:
“Utilizado nos veículos leves e utilitários que vão dar apoio às culturas de algodão,
mlho e soja”, já o combustível “Gasolina Comum” é gasto na atividade de: “Utilizado
nos equipamentos (motos e quadriciclo) utilizado no monitoramento e agricultura de
precisão das culturas soja, milho e algodão e nas motobombas que abastecem os
pulverizadores das mesmas culturas”.
71. As atividades de: apoio às culturas de algodão, milho e soja; e de monitoramento e
agricultura de precisão das culturas soja, milho e algodão (efetuado por motos e
quadriciclo), se tratam de atividades de suporte e apoio à produção de algodão, milho e
soja, não sendo possível considerar essas atividades como de produção propriamente
dita, hipótese em que existiria a direito a crédito.
72. Além da atividade de monitoramento já considerada, ocorre que em relação ao
combustível “Gasolina Comum” o contribuinte informa que também o utiliza em
motobombasque abastecem pulverizadores das culturas de soja, milho e algodão,
atividade que geraria direito a crédito. Entretanto, contrariando disposição expressa do
modelo de planilha que deveria ser apresentado (fl. 3863), o contribuinte não informou
qual o percentual do combustível “Gasolina Comum” é consumida em cada atividade.
73. Não sendo possível, assim, se determinar o valor correspondente às aquisições
referentes a atividade que permite a apuração de créditos. Devido a isso, o valor total
das aquisições do combustível “Gasolina Comum” será considerado consumido em
atividades que não geram direito a crédito.
No tocante ao álcool e gasolina utilizado nas motobombas que abastecem os
pulverizadores,a relatora aventa hipoteticamente, a possibilidade da tomada do crédito, porém
assim como o fez a fiscalização, com a condicionante de que seja possível identificar o
percentual utilizado.
Tal condicionante foi afastada pela maioria dos conselheiros desta egrégia turma,
que entenderem que tal percentual não seria relevante, certo que todas as motobombas são de uso
exclusivo para produçãopropriamente dita.
Por fim em relação ao álcool e gasolina, utilizados em atividades de apoio à
produção, com uso de motos e quadriciclos, reverte-se as glosas, exceto o apoio a áreas
administrativas
Antes de prosseguir para os próximos itens que foram revertidos em sessão de
julgamento, é imperioso reforçar que os critérios e conceitosque embasaram a Informação
Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12, foram aqueles regidos pelas INsn. 247/02 e n. 404/04,
conforme legislação do IPI - Incorporação, direta ou indireta (desgaste ou consumo), ao produto
final e não, repito, ao conceito contemporâneo de insumo, onde a essencialidade
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

(imprescindibilidade) e relevância (importância), se ancoram para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
3. Fretes tributados sobre as aquisições de insumos não tributados.
No acórdão a quon.o 04-38.324, contou:
Com fulcro na informação do Seort, foram glosados os créditos apurados sobre despesas
com fretes relativos a transporte de insumos não sujeitos à tributação pelo PIS,
conforme dispõe o §2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Entendeu a
autoridade administrativa que o crédito de PIS relativo a frete somente seria possível
quando o insumo transportado também gerasse direito a crédito, e desde que o
pagamento do frete coubesse ao comprador. Portanto, uma vez que os produtos
adquiridos (adubos, fertilizantes, corretivos de solo de origem mineral e sementes
destinadas à semeadura e plantio) não ensejam pagamento de PIS, em face da
aplicação da alíquota zero, as despesas de frete relativas ao transporte de tais
produtos não gerariam direito a crédito.

Não por acaso o § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 exclui, de
modo expresso, a tomada de créditos de PIS e COFINS quando não há tributação na operação de
entrada, e não quando a operação de saída é desonerada, in verbis:
“Art. 3o, (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865/04)”. (Grifos aditados)
Logo, apenas quando, na operação de entrada, os bens ou serviços não estiverem
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de alíquota zero ou isenção, na etapa
anterior, ter-se-á a vedação de tomada de crédito nas vendas de bens (saída).
Entretanto, no que se refere a compra de insumos sujeitos à alíquota zero,
considera-se que há "essencialidade" do serviço de frete utilizado na aquisição de insumo em
face da própria essencialidade do insumo transportado. A subtração do serviço de frete de
aquisição do insumo privaria o processo produtivo da recorrente do próprio insumo, daí a
essencialidade de tal serviço, independentemente do efetivo direito de creditamento sobre o
insumo transportado. O que importa é que o bem transportado seja essencial ao processo
produtivo de interesse, do que decorre a essencialidade da sua remoção até o estabelecimento
onde ocorrerá o processo produtivo.

Em se tratando de serviço de transporte, as leis de regência permitem o
creditamento tomado sobre o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inc.
II do art. 3°, e no caso de serviço de frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor, cfe. inc. IX.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

Dessa forma deve ser revertida a glosa, para reconhecer o crédito sobre os
dispêndios realizados com fretes nas aquisições de insumos com alíquota zero, desde que pagos a
pessoa jurídica etributados pelas contribuições.

4. Arrendamento de imóveis, exceto os destinados ao uso habitacional e
comercial.
Sobre esse tema a recorrente em síntese dispõe:
Literalmente, a palavra arrendamento significa "Contrato ou aluguel pelo qual alguém
cede a outrem, por certo tempo e preço, o uso e gozo de coisa não fungível", segundo a
definição contida no Mini Dicionário Aurélio.
O contrato de arrendamento rural é, portanto, aquele pelo qual o proprietário
(arrendante) cede ao arrendatário, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de seu
imóvel rural (no todo ou em parte, com ou sem benfeitorias e outros bens), para que o
arrendatário exerça atividade extrativa, agropecuária, agroindustrial ou mista, mediante
retribuição certa ou aluguel.
Seu traço característico é a contraprestação paga pelo arrendatário ao proprietário, na
forma de aluguel, o que derroga o fundamento do Auditor Fiscal que arrendamento não
é aluguel.
Todavia, para que se evidencie que o crédito de despesas de arrendamento não deve ser
glosado, é imperiosa a interpretação sistêmica do conceito editado pelo Regulamento do
Estatuto da Terra acima transcrito, com as Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Analisando a legislação de forma sistêmica, é fácil inferir que não há qualquer restrição
quanto à possibilidade de despesas com arrendamento de terras gerarem créditos de
PIS/Cofins não-cumulativos, mesmo porque sem a terra é impossível o
desenvolvimento das atividades da Contribuinte.
Infere-se, também, que o legislador não restringiu o alcance da norma apenas para
"prédios urbanos". Pelo contrário, ao determinar que a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação à aluguéis de "prédios", assim o fez para que a expressão
compreendesse tanto "prédios urbanos" quanto "prédios rústicos".
Assim, para comprovar o alcance da norma contida no art. 30, IV, das Leis 10.637/02 e
10.833/03, que alberga, também, o arrendamento rural, importa verificar os diversos
conceitos que envolvem a palavra "prédios" inserta no aludido inciso IV.
A Lei n°. 4.504/64, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, define imóvel rural como
sendo "o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se
destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de
planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada".
"Prédio rústico", por sua vez, é aquele que se destina, pelas suas características, à
lavoura, ou à exploração agrícola, pecuária, extrativa ou mista, esteja ou não situado em
zona rural.
Portanto, da conjugação dos conceitos acima, de arrendamento rural e de prédio, pode-
se extrair a conclusão de que o arrendamento, por ser equivalente a aluguel por
definição legal (art. 3° do Regulamento do Estatuto da Terra), também está
compreendido no inciso IV, do art. 3°, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, gerando o
direito ao aproveitamento de crédito destas despesas, mesmo porque a definição de
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

"prédio" também abrange o conceito de "prédio rústico", uma vez que a lei não criou
qualquer disposição em sentido contrário limitando o direito da Contribuinte.
Logo, ao contrário do que sustenta o nobre Auditor Fiscal, a concessão de tais créditos
não amplia a diretriz estabelecida pela Legislação para incluir as despesas de
arrendamento de áreas de imóveis rurais e suas benfeitorias entre as hipóteses de
apuração de créditos, visto que a própria legislação, em sua interpretação mais literal,
contempla a possibilidade de aproveitamento dos créditos oriundos de despesas de
arrendamento, utilizadas nas atividades da Empresa.
Assim, requer a contribuinte a manutenção dos créditos de PIS e Cofins sobre a
totalidade dos arrendamentos rurais pagos a pessoas jurídicas.
Neste tópico, após ter discorrido sobre a possibilidade de crédito do arrendamento
rural, assim restou proferido o voto da ilustre relatora:
A fiscalização apurou que as áreas objeto de Arrendamento correspondem a terras
desmatadas e prontas a serem cultivadas totalizando 51.590,40 hectares, um loteamento
com construções residenciais e comerciais totalizando 120 hectares e uma área de 200
hectares em que existem as seguintes benfeitorias: unidades armazenadoras, uma
beneficiadora de algodão e uma misturadora de adubos, bem como seus equipamentos e
infraestrutura.
Neste cenário, entendo que o arrendamento de imóveis rurais se caracterizam como
custos do processo produtivo, devendo ser revertida a glosa. No entanto não se incluem
nesse escopo a parte do arrendamento composta por loteamento de construções
residenciais e comerciais e área de benfeitorias, que não são essenciais e relevantes para
o processo produtivo.
Assim reverto a glosa das terras desmatadas e prontas a serem cultivadas
totalizando 51.590,40 hectares.

Todavia, o Inciso IV do Art. 3 das Leis que regem o PIS e a COFINS, não
restringe a utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, neste
inciso o legislador manifesta, serem utilizados nas “as atividades da empresa”:
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Tem razão a recorrente quando diz que é imperiosa a interpretação sistêmicado
conceito editado pelo Regulamento do Estatuto da Terra (Lei No 4.504/64), com as Leis
10.637/02 e 10.833/03. Nesse sentido destaco o inciso VI do Art. 4o deste regulamento:
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial,
quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;
II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado
pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a
subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada
região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior;
IV - "Minifúndio", o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da
propriedade familiar;
V - "Latifúndio", o imóvel rural que:
a) exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, § 1°, alínea b, desta
Lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim a
que se destine;
b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, e tendo área igual ou superior
à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação às
possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja
deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito
de empresa rural;
VI - "Empresa Rural" é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de
rendimento econômico ...Vetado... da região em que se situe e que explore área mínima
agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder
Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas
naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias;
Diante todo o exposto a divergência foi aberta pelo Conselheiro Leonardo
Andrade e foi acompanhada pela maioria do colegiado que reverteu a glosa em maior extensão,
concedendo o arrendamento da área de 200 hectares em que existem as seguintes benfeitorias:
“unidades armazenadoras, uma beneficiadora de algodão e uma misturadora de adubos, bem
como seus equipamentos e infraestrutura” (informados na descrição da área arrendada que consta
do contrato), fazendo parte, portanto, essas benfeitorias da área arrendada.

5. Encargos com depreciação de imóveis destinados a residência e
alojamento, de veículos (exceto os destinados ao apoio administrativo), aparelhos de
radiocomunicação.
Em relação a estes bens que foram submetidos a depreciação, dispôs a relatora:
Residência e alojamento
Parte dos prédios e benfeitorias são residências e alojamentos, e também abrigo de
máquinas, base para silo metálico, lavador de automóveis, etc.
A partir dos esclarecimentos efetuados tem-se que parte dos prédios e benfeitorias são
residências e alojamentos, que não é possível o crédito, já que não são essenciais ou
relevantes para o processo produtivo.
Por sua vez trata a recorrente:
PRÉDIOS E BENFEITORIAS
Neste grupo o auditor fiscal entendeu que os itens Residências e Alojamentos não
teriam sido utilizados na produção, porém, estes itens se tratam de locais para
alojamento dos funcionários responsáveis ao processo produtivo, portanto se tratam de
itens imobilizados e essenciais ao desempenho das atividades da contribuinte.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

Dispõe Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12:
391. Os itens do grupo “MÓVEIS E UTENSÍLIOS”, por não estarem vinculados ao
processo produtivo, foram objeto de glosa.
Com toda vênia a ilustre relatora, o Inciso VII das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, em conjunto com o Inciso III do § 1o, art. 3o, não se reserva a literal atividade
produtiva, mas sim as atividades da empresa. No entanto adentrando no que estas Residências e
Alojamentos se propõem, não restaram dúvidas para que a relatora restasse vencida, e por
maioria o colegiado reverteu a glosa.
Veículos
Dispõe Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12:
392. Os itens do grupo “VEÍCULOS”, composto de ônibus, motocicletas, automóveis,
caminhões, por serem utilizados para a transporte de pessoas e insumos, foram
considerados itens que não geram direito a crédito por não atenderem o requisito
previsto em lei de serem utilizados na produção de bens destinados à venda.
Corroborando esse entendimento de que os itens do grupo “VEÍCULOS” são utilizados
para o transporte de pessoas e insumos, o contribuinte informa (fl. 5570) que utiliza
veículo do tipo “caminhão” para o transporte de insumos agrícolas para a lavoura.
393. Cabe destacar novamente o comando estabelecido pela Lei no 10.833/2003 que
estabelece o direito a crédito referente à máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda;
não podendo a autoridade administrativa ampliar esse direito a crédito para outras
hipóteses não previstas em lei; na situação específica em análise, suposto direito a
crédito que se refere a veículos utilizados no transporte de pessoas e insumos.
Por sua vez trata a recorrente:
VEÍCULOS
Os itens classificados neste grupo (ônibus, motocicletas, automóveis e caminhões) se
tratam de veículos utilizados no transporte de pessoas e insumos para as áreas de
produção das fazendas, sendo que devido a grande extensão territorial dos imóveis
rurais, estes veículos são extremamente necessários para possibilitar o deslocamento das
pessoas e insumos.
Por sua vez trata a relatora:
Veículos
Como os veículos são ônibus, motocicletas, e automóveis, que são utilizados para
transporte de pessoas, não é possível o crédito, já que não cumprem os requisitos de
essencialidade e relevância para o processo produtivo.
Mais uma vez peço vênia a ilustre relatora! Entendo que não se esta a tratar de
veículos de apoio as áreas administrativas, mas simde veículos utilizados no transporte de
pessoas e insumos para as áreas de produção das fazendas, seja em linha com as demais glosas
revertidas, seja pela compreensão da operação do contribuinte, corroborada pela sustentação oral
do patrono em sessão.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

Importante frisar a grande extensão territorial dos imóveis rurais da recorrente, o
que é corroborado inclusive pela área arrendada de 51.590,40 hectares, portanto é razoável
imaginar que estes bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização nas as
áreas de produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, seja plausível para a
tomada de créditos.
Nesse sentido reverto a glosa.
Aparelhos de radiocomunicação
Dispõe Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12:
390. Os itens do grupo “RADIOCOMUNICAÇÃO”, que segundo esclarecimento
prestado pelo contribuinte (fl. 5570) são utilizados para georeferenciamento (que
permite maior eficiência na produção), foram considerados como itens que não se
referem à produção propriamente dita, não gerando, portanto, direito a crédito.

Por sua vez trata a relatora:
A radiocomunicação é composta de receptor GPX, rádio de comunicação portátil,
transceptor, etc.
Com relação aos encargos de depreciação dos bens dos grupos de radiocomunicação,
entendo que não há, nos autos, elementos de prova que possam elucidar, de forma
suficiente e necessária, sua participação efetiva no processo produtivo. Nesse ponto,
observe-se que, apesar das conclusões da decisão de primeira instância, em seu recurso
voluntário, o sujeito passivo se limitou a repetir as alegações trazidas em manifestação
de inconformidade, eximindo-se de apresentar contestação específica e de instruir o
processo com elementos de prova que pudessem demonstrar a natureza dos bens
vinculados aos grupos de radiocomunicação.
Por sua vez trata a recorrente:
RADIOCOMUNICAÇÃO
Os itens classificados neste grupo se tratam de bens utilizados em suas atividades fim,
face a grande extensão territorial das fazendas, no georeferenciamento, permitindo
maior eficiência na produção.

Com as escusas reiterada a ilustre relatora, entendo que a radiocomunicação como
termo genérico utilizado para definir o meio de comunicação, no caso concreto os receptores
GPX,rádio de comunicação portátil, transceptor, etc.,por tudo que norteia a operação do
contribuinte, como bens destinados ao ativo imobilizado e os encargos de sua depreciação,
devem ser considerados na apuração dos créditos devidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas relativas a despesas com:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-008.939 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901786/2012-89

1. partes e peças de reposição, de serviços de manutenção e de assistência técnica
utilizados em (a) veículos utilitários, exceto aqueles destinados ao apoio administrativo, e (b)
armazéns;
2. Combustíveis e lubrificantes destinados a equipamentos e veículos utilizados
como apoio e suporte às fases de produção (incluindo a agrícola), exceto os de apoio
administrativo;
3. Fretes tributados sobre as aquisições de insumos não tributados (frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero);
4. Arrendamento de imóveis, exceto os destinados ao uso habitacional e
comercial;
5. Encargos com depreciação de imóveis destinados a residência e alojamento, de
veículos (exceto os destinados ao apoio administrativo), aparelhos de radiocomunicação.

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital